Tribunal: TJMT
Processo: 1005471-31.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005471-31.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. WEDSLEY LUZ DO AMARAL
PACIENTES: ANDREY AMBROZIO FELICIO
THIAGO RIAN DOS SANTOS LÁZARO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que decretou-lhes a prisão preventiva no bojo do APFD n.o 1000687-67.2022.811.0046 (PJe), em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
O subscritor do writ principia esclarecendo que os foram recolhidos ao cárcere em 16/02/2022, porquanto flagrados transportando porções de substância entorpecente do município de Rolim de Moura/RO para a cidade de Nova Monte Horizonte/MT; permanecendo segregados desde então, nada obstante ambos tenham confessado serem usuários de entorpecentes há mais de 04 (quatro) anos, bem assim, que os narcóticos apreendidos seriam única e exclusivamente para consumo pessoal.
Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz o causídico que a decisão segregatícia carece de fundamentação jurídica válida, visto que a d. autoridade acoimada coatora lastreia a imposição da cautelar extremada em argumentos genéricos desvinculados da hipótese dos autos; demais disso, inexistem quaisquer elementos de convicção capazes de demonstrar que, acaso soltos, os favorecidos nessa ordem perturbarão a ordem pública, tumultuarão a instrução criminal ou se furtarão de eventual responsabilização criminal, notadamente se considerado que ambos ostentam condições pessoais favoráveis, as quais, inclusive, lhes credenciam o direito de responder ao processo em liberdade.
Outrossim, assevera que a constrição cautelar imposta aos pacientes se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal eventualmente instaurada em 1a instância, notadamente porque as peculiaridades fáticas, assomadas às condições pessoais dos agentes – que são primários, menores de 21 anos, exercentes de labor lícito e que confessaram a dependência química - indicam que não se tratam de sujeitos perigosos; portanto, ainda que venham a ser condenados ao final da persecução criminal judicial, provavelmente não serão submetidos ao cumprimento de sanção no regime prisional fechado, de modo que mantê-los provisoriamente presos configura evidente violação ao princípio da razoabilidade.
Por tudo o que expõe e invocando a maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ, em decorrência da pandemia do Covid-19; o firmatario do remédio heroico requer a concessão in limine da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva dos pacientes, concedendo-lhes a liberdade provisória “com ou sem fiança OU medidas restritivas de direitos diversas da prisão” (sic), expedindo-se, em todo caso, os respectivos alvarás de soltura.
No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
Instrui a petição inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID 122424487 ao ID 122424493.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelos pacientes, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes ANDREY AMBROZIO FELICIO e THIAGO RIAN DOS SANTOS LAZARO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de março de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator